Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706500-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CUSTODIO DA SILVA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 68209614) aos embargos declaratórios opostos em face do acórdão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do IRDR 21. Em sua manifestação o embargante pugna pelo provimento do agravo de instrumento (ID 69186812). O Distrito Federal se manifestou pela manutenção da suspensão do feito (ID 69763800). É o breve relatório. DECIDO. Assiste razão ao Distrito Federal. Em consulta ao andamento processual, embora tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 - IRDR 21, pela Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, razão pela qual deve permanecer suspenso. O curso processual deverá ser retomado após o trânsito em julgado do acórdão, conforme disposto no art. 982, §5° do CPC. Retornem os autos conclusos após o trânsito em julgado. Int. Brasília, 7 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital